Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-33.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente. Taxas de juros remuneratórios contratadas excedendo em muito as médias de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente. Taxas de juros remuneratórios contratadas excedendo em muito as médias de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 24). Sentença reformada, com a limitação dos juros segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor. Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000470-33.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
EDVALDO DOS SANTOS, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1000470-33.2020.8.26.0157 (processo digital)
Comarca: CUBATÃO - 1a Vara
Apelante: EDVALDO DOS SANTOS
Apelada:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
MM. Juiz de primeiro grau: Rodrigo de Moura Jacob
Voto no 35.544
Apelação Contratos de empréstimo pessoal Ação revisional
c.c. repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos
Irresignação procedente. Taxas de juros remuneratórios
contratadas excedendo em muito as médias de mercado para
operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação
dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de
procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp.
1.061.530/RS (Tema 24). Sentença reformada, com a limitação
dos juros segundo as contemporâneas taxas médias de
mercado e determinação de restituição da diferença cobrada
pela instituição financeira ou a compensação desse crédito
frente ao eventual e efetivo saldo devedor. Consequente
inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
3
empréstimo pessoal c.c. repetição de indébito proposta por EDVALDO
DOS SANTOS em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando o autor pelas verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, §3o,
do CPC (fls. 239/243).
Apela o vencido, argumentando, em síntese, que
as taxas contratadas, de 987,22% a.a., superam em muito a média de
mercado, havendo de ser limitadas (fls. 246/248).
2. Recurso tempestivo (fls. 245 e 246) e
respondido (fls. 252/260).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
4
É o relatório do essencial.
3. Respeitado embora o entendimento externado
em primeiro grau, razão assiste ao apelante.
Como se sabe, atualmente é tranquilo o
entendimento segundo o qual as instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional se subordinam a regramento especial, não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei 1.521/51,
nem à limitação de taxa de juros de que trata o vetusto Decreto 22.626/33
“Não tem pertinência a redução dos juros no contrato de abertura de
crédito com base na Lei n° 1.521/51, diante dos termos da Lei n° 4.595/64 e
da jurisprudência predominante, abrigada na Súmula n° 596, do Colendo
Supremo Tribunal Federal” (STJ, REsp. 292.893/SE, Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 15.8.02).
A atual orientação jurisprudencial é no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
5
de que as taxas dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras não encontram limitação no ordenamento jurídico. Tal
entendimento se fundamenta na consideração de que o tema deve se
submeter, em princípio, às regras da livre concorrência, e de que o
Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores da
específica atividade em exame, chancelam as taxas médias cobradas nesse
mercado.
Daí se entender que, nos litígios referentes a
mútuos bancários em geral, a abusividade só pode ser reconhecida desde
que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada
operação frente às contemporâneas taxas médias de mercado.
Confira-se:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
6
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO.
REFERÊNCIA. REVISÃO. SÚM. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido de que os juros remuneratórios cobrados
pelas instituições financeiras não sofrem a
limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei
de Usura), a teor do disposto na Súmula
596/STF, de forma que a abusividade da
pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a
comprovação do desequilíbrio contratual ou de
lucros excessivos.
2. Essa abusividade não decorre do simples fato
da taxa cobrada ser um pouco acima da média
de mercado. Isso porque a taxa média de
mercado não é um limitador, mas mero
referencial. Precedentes.
3. É inviável rever a conclusão do Tribunal
estadual de que os juros remuneratórios, no caso,
não destoam da taxa média de mercado, pois
demandaria reexame de provas, o que é vedado
em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
7
(AgInt no AREsp 1192525/MS, 4a T., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 15.3.18 são meus
os destaques).
No julgamento do repetitivo que trata da
questão da abusividade da taxa de juros pactuada nos mútuos bancários
(REsp. 1.061.530 Tema 24), o voto condutor, da lavra da Ministra Nancy
Andrighi, deixou assentado o que segue como referencial para a aferição
da suposta abusividade:
“A
jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo
Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p.
Acórdão
Min.
Menezes
Direito,
DJ
de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao
triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”.
Consoante se verifica dos autos, o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
8
celebrou com a ré os seguintes contratos de empréstimo pessoal (v. fls.
13/40):
Contrato Data celebraç ão Taxa mensal Taxa anual
Média de
mercado
(a.a.)
Proporção
(Taxa
contratada
/ média de
mercado)
1
0201800052
82
11.8.14
14,5%
407,77
%
100,17%
4,07
2
0201800085
80
21.8.15
14%
381,79
%
119,85%
3,19
3
0201800086
02
25.8.15
22%
987,22
%
119,85%
8,24
4
0201800086
33
28.8.15
22%
987,22
%
119,85%
8,24
5
0201800091
03
15.10.15
14,5%
407,77
%
129,19%
3,16
6
0201800091
37
19.10.15
22%
987,22
%
129,19%
7,64
7
0201800091
75
23.10.15
22%
987,22
%
129,19%
7,64
8
0201800093
11.11.15
22%
987,22
120,39%
8,20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
9
74
%
9
0201800095
37
4.12.15
14,5%
407,77
%
117,71%
3,46
10
0201800099
96
15.2.16
22%
987,22
%
122,84%
8,04
11
0201800105
06
25.4.16
22%
987,22
%
130,70%
7,55
12
0201800105
23
29.4.16
22%
987,22
%
130,70%
7,55
13
0201800106
91
18.5.16
22%
987,22
%
129,76%
7,61
14
0201800109
86
28.6.16
22%
987,22
%
128,18%
7,70
15
0201800110
34
5.7.16
22%
987,22
%
132,08%
7,47
16
0201800112
98
11.8.16
22%
987,22
%
132,16%
7,47
17
0201800113
47
19.8.16
22%
987,22
%
132,16%
7,47
18
0201800115
59
22.9.16
22%
987,22
%
134,98%
7,31
19
0201800118
00
21.10.16
22%
987,22
%
136,16%
7,25

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
10
20
0201800118
46
28.10.16
22%
987,22
%
136,16%
7,25
21
0201800118
80
4.11.16
22%
987,22
%
137,82%
7,16
22
0201800120
80
9.12.16
22%
987,22
%
139,79%
7,06
23
0201800121
61
26.12.16
22%
987,22
%
139,79%
7,06
24
0201800123
95
7.2.17
22%
987,22
%
141,86%
6,96
25
0201800131
83
16.6.17
18,5%
666,69
%
124,97%
5,33
26
0201800132
58
27.6.17
22%
987,22
%
124,97%
7,90
27
0201800134
25
17.7.17
22%
987,22
%
133,15%
7,41
28
0201800136
72
23.8.17
22%
987,22
%
130,44%
7,57
Pois bem. Pelo que se depreende da tabela
acima, as taxas contratadas excederam em muito a média de mercado
para operações do gênero nas datas das contratações, na melhor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
11
hipóteses superando o triplo da taxa média de mercado apontada pelo
Bacen.
Caracterizada, pois, a abusividade, a justificar a
revisão das taxas pactuadas.
4. Assim, a r. sentença será reformada, com a
proclamação da procedência da demanda para redefinição, em liquidação
por arbitramento, das taxas de juros remuneratórios, de sorte a que
observem a média de mercado para operações da mesma espécie, salvo se
as taxas aplicadas forem mais favoráveis ao apelante, e para condenar a
apelada à devolução dos valores indevidamente cobrados, e pagos, a tal
título, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora, de
1% a.m., contados da citação; ou à compensação desses valores frente ao
eventual e efetivo saldo devedor.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, fixada a honorária em 15% sobre o proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000470-33.2020.8.26.0157 -Voto no
12
obtido com a demanda, conforme o que for apurado na liquidação por
arbitramento, já nisso considerado o trabalho adicional realizado nesta
esfera recursal.
Posto isso, meu voto dá provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator